Tribunal: TJBA
Processo: 8025425-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025425-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA INES MENEZES FRANCELINO

Advogado(s)
:
YASMIN GABRIELE NEVES DE SANTANA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ADITAMENTO CONTRATUAL COM MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ANTERIOR. MORA DO DEVEDOR NÃO EFETIVADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em alienação fiduciária. A agravante sustenta ausência de notificação válida para fins de constituição em mora, em razão de envio ao endereço antigo, apesar de aditamento contratual com novo domicílio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do informado em aditamento contratual configura mora válida; e (ii) saber se a ausência de notificação válida invalida a liminar de busca e apreensão concedida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

A constituição em mora, prevista em cláusula contratual específica, exige notificação extrajudicial, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A agravante comprovou a alteração do endereço mediante aditamento contratual. A notificação foi enviada a endereço anterior e recebida por terceiro estranho à relação jurídica, não cumprindo o requisito de ciência inequívoca.

A ausência de notificação válida compromete a regularidade da ação de busca e apreensão e configura violação ao contraditório, tornando inválida a medida liminar deferida.

A alegação de cláusulas abusivas (capitalização de juros, venda casada, tarifas) demanda dilação probatória, não cabível na via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir a gratuidade da justiça e revogar a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora por meio de notificação extrajudicial exige envio ao endereço atualizado informado contratualmente. 2. O envio da notificação a endereço desatualizado, ainda que recebida por terceiro, não cumpre a exigência legal e invalida a liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10207298120228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022; TJ-GO, AI 53842500420248090044, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, j. (s/r).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025425-04.2025.8.05.0000, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Agravante, MARIA INES MENEZES FRANCELINO e, como Agravado, BANCO ITAUCARD S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA